Tribunal: TJBA
Processo: 8009801-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009801-19.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BAHIA PILOTS - SERVICOS DE PRATICAGEM DA BAIA DE TODOS OS SANTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO NOGUEIRA FURTADO DE LEMOS, CIRO GARZEDIN GOMES, FELIPE DALLA BERNARDINA FURTADO DE LEMOS, CAROLINE DALLA BERNARDINA FURTADO DE LEMOS

APELADO: MELO E NOVAES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

Advogado(s)
:
IBSEN NOVAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INÉPCIA DA INICIAL, INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. DISTRATO. RESERVA EXPRESSA DE HONORÁRIOS AD EXITUM. ACORDO JUDICIAL POSTERIOR. PROVEITO ECONÔMICO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória baseada em cobrança de honorários advocatícios contratuais, sustentando a apelante ilegitimidade ativa dos autores, inépcia da petição inicial, inadequação da via processual, cerceamento de defesa, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e inexistência de proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em verificar: (i) se estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais; (ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas; (iii) se a sentença padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; e (iv) se é devido o pagamento de honorários advocatícios de êxito no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido em acordo judicial celebrado após o distrato entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da inicial, inadequação da via processual, cerceamento de defesa e nulidade da sentença devem ser rejeitadas, pois: (i) restou demonstrada a relação jurídica entre as partes pelo contrato de prestação de serviços, procurações outorgadas e e-mail de distrato; (ii) o pedido da ação monitória é compreensível e a via processual adequada; (iii) as provas documentais eram suficientes para o julgamento; e (iv) a sentença está devidamente fundamentada.

4 - No mérito, havendo expressa previsão contratual, ratificada no e-mail de distrato quanto ao direito aos honorários de êxito no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pela apelante nos processos em que os apelados atuaram, e tendo o acordo judicial posterior resultado no recebimento de valores pela apelante, configura-se o proveito econômico que enseja o pagamento dos honorários contratados, não obstante os apelados não terem participado das negociações finais que resultaram no acordo.

IV. DISPOSITIVO

5 - Preliminares rejeitadas e improvimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 489, §1º, 700 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.160.165/PR;
AgInt no AREsp n. 952.182/PI;
REsp 1.777.499/RS
.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009801-19.2019.8.05.0001, em que

é apelante BAHIA PILOTS - SERVICOS DE PRATICAGEM DA BAIA DE TODOS OS SANTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA e apelados MELO E NOVAES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, IBSEN NOVAES JUNIOR e SERGIO LUCIANO ROCHA MELO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça